Tribunal: TJMT
Processo: 1006574-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006574-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IZOLETE FAXO MARTINS - CPF: 631.361.471-20 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO C/C DANOS MATERIAIS -
PRELIMINARES:
1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – 2) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO – INOBSERVÂNCIA – PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO –
PRELIMINARES REJEITAS. MÉRITO:
JORNADA ÚNICA DE 30 HORAS SEMANAIS PARA O PROFESSOR DO ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – NECESSIDADE DE APURAR O DÉBITO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição. Portanto, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

A Constituição Estadual, com a redação dada pela EC n. 12/98, estendeu a todos os professores do ensino fundamental o direito à
jornada única
de 30 h (trinta horas) semanais,
extinguindo a carga horária de 20 e 40 horas semanais.

A Emenda Constitucional não prevê que lei infraconstitucional imponha restrição à implementação da jornada única a esses profissionais.

O
art. 86, da Lei Complementar no 50/98, que previa exceção à
transposição da carga horária, foi
expressamente revogado pela Lei Complementar no 104, de 22 de janeiro de 2002.

A apuração da diferença salarial deverá ser realizada por meio de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Retificação de Jornada de Trabalho C/C Danos Materiais, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer o direito ao enquadramento funcional da Autora, ora Apelada, transpondo-a ao regime de jornada de trabalho de 30 (trinta) horas/aulas semanais; bem como ao o pagamento no valor de R$68.479,11 (sessenta e oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e onze centavos) referente ao dano material sofrido nos proventos da aposentadoria da Autora nos últimos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a argumentação de que compete à Mato Grosso Previdência MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria do pessoal civil.

Argui, ainda, a existência da prescrição de fundo de direito, visto que

a
apelada ingressou com a ação em 15/03/2018, após QUASE 10 (DEZ) DA SUA APOSENTADORIA (04/04/2008 conforme documentação de ID. 12125970), de modo que qualquer pretensão referente à revisão da aposentadoria encontra-se prescrita
.

No mérito, alega que

a majoração de carga horária de 20 pra 30 horas é ilegal, diante da ausência de norma legal para abarcar o presente caso.

Discorre que o regime jurídico ao qual a apelada se submete é de 20 (vinte) horas semanais e quando aposentou (em 2008) não optou pelo regime de 30 (trinta) horas semanais.

Assevera que o artigo 6o, da Lei Complementar no 338/2008 dispõe sobre a possibilidade de alteração da jornada de trabalho semanal do servidor público, quando o profissional cumprir 05 (cinco) anos de efetivo exercício na respectiva jornada, anteriormente à concessão de sua aposentadoria.

Sustenta que a apelada não cumpriu o interstício de 05 (cinco) anos para a retificação.

Destaca que o valor pleiteado (dano material) pela autora não é incontroverso; nesses casos, medida que se impõe é realizar o cálculo dos valores, concernentes ao suposto dano material sofrido nos proventos da aposentadoria da parte apelada, em sede de liquidação de sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID

69643981), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

70497458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar de Ilegitimidade passiva)

O Apelante discorre que compete à Mato Grosso Previdência MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria do pessoal civil.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe

sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

VOTO (Preliminar – Prescrição Quinquenal)

O Apelante arguiu a ocorrência da prescrição com fundamento no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32
[1]
, em relação à data que a apelada aposentou (
04/04/2008
)
, constituindo este como marco inicial do lapso temporal da preliminar e a data do ajuizamento da ação (
15/03/2018
).

Incontestavelmente, o regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto n.o 20.910/32 que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão almejada.

Todavia, a relação jurídica versa sobre crédito de prestações sucessivas e não de trato único, devendo a análise ao caso ser feita de acordo com a redação do artigo 3o do referido Decreto
[2]
.

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição.

Portanto, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

Entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 85:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Desse modo,
não há falar em prescrição de fundo de direito
.

VOTO (Mérito)

Extrai-se dos autos que IZOLETE FAXO MARTINS (apelada) ajuizou a Ação de Retificação de Jornada de Trabalho cumulada com Danos Materiais em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, alegando, em síntese, que é servidora pública estadual efetiva, aposentada em 2008, no cargo de professora da educação básica na jornada de trabalho de 20 (vinte) horas/aulas semanais.

Informa que com a Emenda Constitucional n. 12/1998, a Constituição do Estado de Mato Grosso passou a adotar a jornada única de 30 (trinta) horas/aula semanais para os ocupantes do cargo de Professor da Educação Básica.

Informa que o Requerido deveria ter realizado a transposição de todos os profissionais que se enquadravam em 20 (vinte) horas/aula semanais para 30 (trinta) horas/aula semanais, assim como procedeu com os profissionais que laboravam em regime de 40 (quarenta) horas/aula semanais, porém isso não ocorreu.

Sustenta que o Apelante reconheceu o direito de alguns profissionais que ainda se encontravam no regime de 20 (vinte) horas/aula semanais, para transpor para 30 (trinta) horas/aula semanais, como para reparar financeiramente o valor que estes profissionais deixaram de receber antes do enquadramento, contudo não tem julgado de forma igual os requerimentos, uma vez que o seu restou indeferido sob o argumento de ausência de previsão legal.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

Pois bem.

Denota-se que em 1998, a Emenda Constitucional n. 12 provocou mudanças no artigo 237 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de valorizar o papel desempenhado pelo profissional da educação pública básica,
ex vi
:

Art. 237 O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu

preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:

[...]

III
- valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de trabalho única de 30 (trinta) horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extra-classe na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios
(EC 12/98);

A Lei Complementar Estadual no 50, de 01.10.1998, estabelece:

Art. 36.
O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de 30 (trinta) horas semanais
.

[...]

Art. 38. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático – pedagógico.

§ 1o - Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica da escola.

O ente estatal, em seu apelo, aduz que a recorrida não preencheu a exigência legal para obtenção do regime de carga horária pretendido, por não haver cumprido o interstício de 05 (cinco) anos na jornada de 30 (trinta) horas para se aposentar e não ter requerido no ato da aposentadoria a transposição da carga horária, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998:

Art. 86 Durante o mês de dezembro de 1998, os professores em regime de 20 (vinte) e 22 (vinte o duas) horas - aulas semanais de trabalho deverão optar pela regime de 30 (trinta) horas semanais, desde que tenham no máximo 50% (cinquenta por cento) de efetivo exercício nas funções do magistério, permanecendo até então em tabela provisória.

Inicialmente, já derrubando a tese do Apelante, convém ressaltar que a Lei Complementar no 104, de 22 de janeiro de 2002, em seu art. 26, revogou expressamente esse art. 86 da Lei Complementar no 50/98,
que criou a referida restrição
, a qual, ao dispor sobre a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, estabeleceu o seguinte:

Art. 26 - Ficam suprimidos os arts. 86 e 90 da Lei Complementar no 50/98.

Co efeito, da leitura da
EC n. 12 conclui-se que foi criada uma jornada única aos profissionais da educação básica, ou seja, extinguindo a carga horária de 20 e 40 horas.

Tem-se, ainda, que a Emenda não prevê a possibilidade de lei infraconstitucional mudar tal paradigma.

Entendo que, tendo a própria Constituição Estadual estendido o referido benefício a todos os professores do ensino básico, como é o caso da Apelada, não poderia lei complementar instituir restrição à sua plena implementação.

Desse modo, há tempos já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - JORNADA ÚNICA DE 30 HORAS SEMANAIS PARA O PROFESSOR DO ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. “A Constituição Estadual estendeu a todos os professores do ensino fundamental o direito à jornada de 30 (trinta horas) semanais, tendo sido o art. 86, da Lei Complementar no 50/98 expressamente revogado pela Lei Complementar no 104, de 22 de janeiro de 2002.”
(RAC 58122/2006, Quarta Câmara Cível, Relator Dr. Elinaldo Veloso Gomes, Julgado em 12-11-2007)

Por fim, o indagação necessária: Se a EC n. 12 passou a viger a partir de 1998 e tendo a Apelada aposentado somente em 2008, como não cumpriu 05 (cinco) anos na jornada de 30 (trinta) horas? Até porque a norma constitucional não facultou, mas sim impôs a implementação da jornada de trabalho de 30 horas.

Desse modo, a Apelada faz jus ao benefício que lhe foi garantido pela própria Constituição Estadual, ou seja, de fazer a transposição da jornada de trabalho de 20 horas para 30 horas semanais, como pretendido.

Noutra quadra recursal, referente ao dano material, como não se mostra incontroverso o valor, faz-se necessário que seja apurado por meio de liquidação de sentença, como requerido pelo Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para que o valor da condenação por dano material seja apurado por meio de liquidação de sentença.

É como voto.

[1]
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[2]
Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021